Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-53.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Transporte terrestre de passageiros. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Provas documentais suficientes para o julgamento do pedido. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva da empresa ré em face da incidência do

Ementa:

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Transporte terrestre de passageiros. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele cumpre aferir sobre a necessidade, ou não, de sua realização. Provas documentais suficientes para o julgamento do pedido. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva da empresa ré em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-se à autora a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com a finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do referido codex. Dados extraídos do sistema de telemetria do ônibus contratado pela autora demonstram que o procedimento de embarque se iniciou no local previamente combinado, apesar do atraso de 10 minutos. Apesar dos alegados danos suportados pela autora, impossível relacioná-lo com o comportamento da requerida e, inexistente a relação de causalidade, não há falar-se em obrigação de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.